Tribunal: TJDFT
Processo: 0700546-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700546-71.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARIO JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, pugnando a agravante pelo fornecimento imediato de CONSULTA EM GENÉTICA, conforme a prescrição médica, por meio da rede pública ou particular, às expensas do ente público. O agravante tem 51 anos de idade e foi diagnosticado com ATAXIA HEREDITÁRIA (CID: G11), necessitando da consulta com urgência por se tratar de doença progressiva, degenerativa e incapacitante, sem cura conhecida, até o momento. Aduz que a doença causa sofrimento psíquico e incapacidade produtiva, além de risco de comprometimento da função dos quatro membros de forma permanente e progressiva. É o breve relato. Decido. Presentes os pressupostos legais, concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 3o, do CPC). A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de se evitar danos de difícil ou de incerta reparação. No caso, o agravante foi incluído no sistema de regulação em 18/08/2023, possuindo classificação de risco amarelo-urgência. Não obstante a ausência de informações quanto ao número de pacientes na mesma classificação de risco e a colocação do agravante na fila de espera, constata-se pelo relatório médico apresentado (ID 189933787) que inexiste indicação de risco iminente à vida, a justificar o deferimento da tutela pretendida, sem oportunizar o contraditório ao ente público. Por conseguinte, ausente situação de grave risco à saúde ou vida do paciente, devidamente demonstrada, indefiro a tutela antecipada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de março de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006